Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719787-04.2020.8.07.0001 RECORRENTES: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, ROBSON DA SILVA GOMES RECORRIDO: DANILO AUGUSTO SANTOS FELISDORIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato e restituição de valores, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato, por fraude financeira, assim como a devolução dos aportes realizados pelo autor. 1.1. Nesta sede, os requeridos suscitam preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, alegam que os valores investidos “foram perdidos pelo risco, agressividade do mercado, covid-19 agregados a plataforma da corretora”. 2. Do cerceamento de defesa – afastado. 2.1. A demanda gira em torno da ocorrência de suposta fraude fundada na ausência da prestação dos serviços financeiros contratados e na apropriação do capital pelos requeridos, de modo que, para afastar a imputação do autor, se revela desnecessária a produção de prova oral requerida visando “esclarecer melhor a dinâmica fática”. Mesmo porque, as partes já tiveram oportunidade de manifestar a sua versão sobre os fatos nas peças processuais. 2.2. Assim, não demandando a matéria controvertida produção de prova oral, correta a sentença que entendeu pela impertinência da prova postulada, sendo que o julgamento antecipado da lide não resultou em cerceamento de defesa. 3. No caso, verifica-se que o objeto do contrato seria a realização de operações financeiras automatizadas, efetivadas por “um Software (robô) denominado INVESTMATICPRO”, as quais seriam executadas em conta de corretora de livre escolha e vinculada ao nome do investidor, situação que proporcionaria retorno monetário expressivo e diferenciado, dada a característica peculiar automatizada desenvolvida pelos requeridos. 3.1. Contudo, conforme bem pontuado pela sentença, a conta vinculada ao nome do autor na corretora de valores sequer fora aberta e a quantia disponibilizada pela parte ficou mantida em nome das pessoas físicas sócias da empresa contratada. 3.2. Também não houve demonstração de quantas e quais operações financeiras foram realizadas, o período em que ocorreram, a variação ocorrida, tampouco o extrato detalhado do rendimento confirmando a perda integral do valor disponibilizado pelo autor. 3.3. Desta feita, os elementos probatórios colacionados ao feito evidenciam a ocorrência da prática de fraude financeira, identificada como pirâmide, em decorrência da suposta realização de operações financeiras automatizadas por intermédio de software com a promessa de retorno monetário expressivo e diferenciado. 4. De acordo com o art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 4.1. Assim, na forma do Art. 182 do CC, uma vez decretada a nulidade do negócio jurídico, relativo a investimento ilícito, imperioso o retorno das partes ao estado anterior com a devolução dos valores aportados pela parte, sem vinculação à variação cambial ou ao rendimento prometido, evitando-se o enriquecimento sem causa. 5. Dos honorários de sucumbência – revisão de ofício. 5.1. Ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 5.2. Precedente: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2019). 6. Dos honorários de sucumbência – fixação por equidade. 6.1. No caso, conforme se verifica da sentença recorrida, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação (R$ 630.595,74), a quantia resultante (R$ 63.059,74) se mostraria exorbitante. 6.2. Assim, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 6.3. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 30.000,00 (tinta mil reais), na forma do art. 85, §2o e §8o, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 7. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 166, inciso II, e 182, todos do Código Civil, sustentando que não há motivos para a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes tendo em vista que todos os pressupostos de validade se encontram preenchidos. Afirmam que o objeto do contrato é lítico, pois não se trata de prestação de serviços, mas de aluguel de robô de inteligência artificial para operar em mercado financeiro de moedas internacional; b) artigos 355, inciso I, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide sob o argumento de que se faz necessária a produção de provas para se ter melhor análise de confiabilidade das versões das partes; c) artigos 18 e 485, inciso VI, ambos do CPC, argumentando que o acórdão impugnado determinou o retorno do negócio jurídico ao estado anterior, mas manteve condenação de um valor nominalmente em nome de terceira pessoa, não tendo o recorrido legitimidade para postular direito alheio em nome próprio. Por fim, pedem a inversão do ônus sucumbenciais e a fixação de honorários recursais. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 104, 166, inciso II, e 182, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “considerando que os elementos probatórios dos autos demonstram a prática de fraude financeira pelos apelantes, forçoso reconhecer a nulidade do contrato em decorrência da ilicitude no próprio objeto da avença” (ID 34592163). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 355, inciso I, do CPC, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior "O magistrado é o destinatário da prova, competindo às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da suficiência das que foram produzidas, nos termos do art. 130 do CPC. A avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC), quanto da necessidade de produção de outras provas demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, inviável, portanto, em recurso especial (Súmula n. 7/STJ)" (AgRg no REsp 1449368/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, Dje 27/08/2014)” (AgInt no AREsp 1.769.616/PR, Relator Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 11/5/2022). O mesmo enunciado sumular obstar o prosseguimento do recurso no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 18 e 485, inciso VI, ambos do CPC, uma vez que está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao pedido de inversão do ônus sucumbenciais e de fixação de honorários recursais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025